Tribunal: TJES
Processo: 5025489-39.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025489-39.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: ADEY YOWA NSUTANI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001866-46.2022.8.08.0047

RECORRENTE:
EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

RECORRIDO:
ADEY YOWA NSUTANI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE. REEMBOLSO DE PASSAGENS. REEMBOLSO DEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS REQUERIDAS. RECORRENTE QUE FAZ PARTE DA CADEIA DE CONSUMO. ARTIGO 7 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que adquiriu passagens junto a requerida para o trajeto Rio de Janeiro x Vitória no valor de R$ 122,90 (cento e vinte e dois reais e noventa centavos) com saída em 18/09/2022 as 21h, todavia foi informado pela requerida que o veículo estava atrasado e o ônibus somente deixou o Rio de Janeiro 00h15 o que ocasionou em perdas de compromissos ao autor.

Em sede de contestação (ID 4786948), a requerida requereu preliminarmente a ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir e no mérito sustentou que cumpriu com seu dever de informação e que apenas realiza a intermediação da compra de passagens e que não é responsável pelo transporte.

A sentença (ID 4786958) proferida pelo juízo condenou a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de danos morais.

A requerida interpôs recurso inominado (ID 4920278) sustentando preliminarmente a concessão do efeito suspensivo, falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e no mérito sustenta ausência de responsabilidade por ter cumprido com seu dever de informação e que realiza serviço de intermediação e que este foi devidamente prestado.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Da análise dos autos, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

Nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, não verifico risco de dano irreparável, desta forma indefiro a atribuição do efeito suspensivo ao recurso do requerido.

Quanto a preliminar de falta de interesse de agir, verifico que o autor buscar a vida judicial para a resolução da lide não caracteriza falta de interesse de agir, desta forma indefiro a presente preliminar,

A recorrente sustenta que não possui responsabilidade civil e que o serviço de transporte era realizado por outra empresa, todavia a realização da prestação de serviços de intermediar a venda de passagens inclui a recorrente na cadeia de consumo e a mesma se torna responsável pelos danos causados ao consumidor.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS POR MEIO DE APLICATIVO BUSER - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - DEVER DE INDENIZAR PRESENTE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO. - Considerando que a compra da passagem foi efetuada na plataforma disponibilizada pela apelante, a qual realiza a intermediação entre o vendedor e o comprador, resta patente sua legitimidade para ocupar o polo passivo da presente ação - Ao intermediar a venda de passagens de ônibus em sua plataforma, a apelante responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores, em razão da falha na prestação dos serviços de transporte - Presentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo de causalidade) resta configurado o dever de indenizar - No arbitramento dos danos morais, deve-se levar em conta o grau da ofensa e sua repercussão na esfera íntima da vítima, a capacidade econômica do ofensor, bem como o caráter pedagógico da medida, estando o valor fixado em 1º grau dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

(TJ-MG - AC: 50041600520228130024, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 07/02/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

Desta forma, verifico que a tese da recorrente não deve prosperar, considerando que faz parte da cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

No que concerne aos danos morais, verifico que os mesmos foram arbitrados dentro da razoabilidade e proporcionalidade e devem ser mantidos.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)